Tribunal: TJDFT
Processo: 0754652-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0754652-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO RAFAEL VIEIRA DE BARROS IMPETRANTE: AMAURY SANTOS DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de pedido de desistência do presente habeas corpus pelo impetrante nos seguintes termos (ID 68039673): “PEDRO RAFAEL VIEIRA DE BARROS, já qualificado nos autos do processo em epígrafe vem à presença de Vossa Excelência informar a DESISTÊNCIA nos referidos HABEAS CORPUS, em razão de deferimento de pedido de revogação prisão preventiva, decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga.” Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025 15:49:34. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator